Tribunal: TJBA
Processo: 8074637-28.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074637-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: F. R. T. D. G. A. e outros Advogado(s): CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. CERTIFICAÇÃO POR COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO (CPA). ESTUDANTE COM 17 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. RECUSA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM CRITÉRIO ETÁRIO. TEMA REPETITIVO Nº 1.127 DO STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DISTINGUISHING. PARTICULARIDADES FÁTICAS E JURÍDICAS RELEVANTES. ART. 208, V, E ART. 227 DA CF. PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. VEDAÇÃO À APLICAÇÃO MECÂNICA DE PRECEDENTES. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA. 1.Mandado de segurança impetrado por estudante de 17 anos, aprovado em vestibular, visando autorização para realização de exame de certificação pela CPA e consequente obtenção de certificado de conclusão do ensino médio. 2. Indeferimento administrativo fundado em critério etário. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do entendimento firmado no Tema 1.127 do STJ, mediante distinguishing, diante de peculiaridades fáticas e jurídicas relevantes. 3. Proteção ao direito fundamental à educação e ao melhor interesse do adolescente. 4. Aplicação da Teoria do Fato Consumado. 5. Segurança concedida, com confirmação da liminar. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074637-28.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante F. R. T. D. G. A., assistido por Laila Tribino de Gois Alencar, e como impetrados Secretário da Educação do Estado da Bahia, Estado da Bahia e SENAI-CIMATEC. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .